Tribunal: TJMT
Processo: 1042200-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042200-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA LOPES - CPF: 979.621.391-53 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1042200-16.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorridas: PATRICIA APARECIDA LOPES e BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
COBRANÇA

DE TARIFA DENOMINADA
“BINCLUB SERVIÇOS”

-
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA DESTE SERVIÇO BANCÁRIO E DE AUTORIZAÇÃO DO RESPECTIVO DESCONTO NA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA -
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMANTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco recorrente, uma vez que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados a consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da cobrança realizada de forma indevida na conta bancária, afinal, sequer há comprovação de autorização da correntista quanto ao débito automático em questão.

3.

Ressalta-se, mesmo que tenha ocorrido apenas um débito automático na conta da autora, tal deveria ter sido por ela autorizado, o que não parece ser o caso dos autos, no qual o banco requerido não comprova de maneira indubitável o consentimento dado, logo, restou configurada a falha na prestação de serviço do banco recorrente.

4.

No tocante a irresignação do recorrente quanto à indenização dos danos morais, tenho que merece prosperar, pois não restou comprovado no caso em apreço, que a reclamante tenha buscado os requeridos para tentar o cancelamento das cobranças indevidas.

5.

A ausência de prova quanto à busca da requerente por ver cessadas, administrativamente, as cobranças indevidas elencadas na inicial, o que poderia por ela ser facilmente comprovado com a juntada, por exemplo, dos protocolos de eventual solicitação via SAC telefônico, descaracteriza a ocorrência de dano moral.

6.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de cartão de crédito não contratado. 2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente relativo a cartão de crédito, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação do aludido serviço, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. Não havendo provas da regularidade da contratação, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável. 4.
Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. 5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 6. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente)
. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJ-MT 10005394620178110009 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020) (destaquei)

7.

Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, tratando-se, apenas, de mero aborrecimento.

8.

A parte requerente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

9.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

10.

Inexistindo contrato autorizador da cobrança, é devida a restituição do valor indevidamente cobrado, conforme determinado na sentença.

11.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024